Tribunal: STF
Processo: ADI 346
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Ilegitimidade. 3. Embargos de Declaração do Tribunal de Contas do Município de São Paulo não conhecidos. 4. Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Possibilidade. 5. Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Vinculação de remuneratória. Impossibilidade. 6. Teto remuneratório. Aplicação extensiva do § 3º do art. 73 da Constituição Federal. 7. Embargos de Declaração da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo conhecidos e parcialmente providos, tão somente para esclarecer que o teto remuneratório dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo é o mesmo da magistratura estadual de São Paulo.